Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Vistos etc. Diante da não oposição manifestada pelo DISTRITO FEDERAL (ID 21043923), DEFIRO os pedidos feitos pelo SINDIRETA (ID 20040929, itens “b” e “c”). Acrescento que o SINDIRETA já havia comprovado a data de filiação da beneficiária JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES ao sindicato (16/12/1998), a sua admissão no serviço público (24/05/1991) e o ineditismo da demanda (ID 11997960, pgs. 3, 9 e 35/37). Sendo assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para a elaboração dos cálculos referentes a servidora JULIANA DOS SANTOS FERREIRA NUNES, devendo ser observado o disposto na cláusula 6 da transação (ID 11997946), ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), nos termos do RE 870.947/STF, bem como o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), em virtude da previsão contratual (procuração juntada no ID 20040930, pg. 1). Elaboradas as planilhas, no prazo comum de 10 (dez) dias, manifestem-se as partes a respeito dos cálculos. Cumpra-se e intimem-se.